Tribunal: TJPA
Processo: 0008283-06.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008283-06.2018.8.14.0005

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.

CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ART. 33, §4º, C/C ART. 40, V E VII, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA REALIZADA EM PROCESSO CONEXO. REINQUIRIÇÃO POLICIAL SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL PARCIAL CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 98,470 KG DE MACONHA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rodrigo dos Santos Carneiro contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, c/c art. 40, incisos V e VII, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 540 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: i) verificar a ocorrência de nulidade processual pela ausência do apelante em audiência realizada em processo conexo; ii) analisar a alegada nulidade da reinquirição policial realizada sem a presença de advogado; iii) examinar a licitude da utilização de prova emprestada; iv) averiguar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; v) definir a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em fração superior à fixada na sentença; e vi) analisar o cabimento da detração penal nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade pela ausência do apelante em audiência realizada em processo conexo, uma vez que, à época do ato, ele não integrava a relação processual nem figurava como testemunha. O posterior reconhecimento da conexão não invalida atos regularmente praticados, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF.

4. A reinquirição policial sem a presença de advogado não gera nulidade automática, sobretudo porque o inquérito policial possui natureza inquisitiva e as declarações prestadas foram posteriormente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais.

5. A utilização de prova emprestada oriunda de processo conexo é admissível quando assegurado o contraditório diferido, tendo a defesa tido pleno acesso aos elementos probatórios e oportunidade de impugnação durante a instrução processual.

6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo definitivo de constatação de substância entorpecente, enquanto a autoria restou demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos agentes públicos responsáveis pela investigação, pela apreensão de aproximadamente 98,470 kg de maconha e pela própria confissão judicial parcial do apelante, que admitiu participação na logística do transporte interestadual da droga.

7. Mantém-se a fração mínima de 1/6 aplicada à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante da elevada quantidade de droga apreendida, circunstância apta a justificar a modulação do redutor em patamar inferior ao máximo legal, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. O pedido de detração penal deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir o efetivo período de custódia e seus reflexos executórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A ausência de participação do acusado em audiência realizada em processo conexo não gera nulidade automática, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. A ausência de advogado em reinquirição policial não acarreta nulidade quando inexistente demonstração de prejuízo e quando as declarações são posteriormente confirmadas em juízo sob contraditório. A elevada quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a fixação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em patamar inferior ao máximo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 563; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º, e art. 40, incisos V e VII; Lei nº 8.906/94, art. 7º, XXI; Súmula 523 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp nº 2684625/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/09/2024; AgRg no REsp nº 2002325/MS, DJe 14/02/2023; AgRg no RHC nº 169223/RJ, DJe 15/08/2024; REsp nº 2019579/PR, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, DJe 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
RODRIGO DOS

SANTOS CARNEIRO,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, c/c art. 40, Inciso V e VII ambos da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a
denúncia
, (ID 31541581), no dia 13/06/2018, por volta das 23h, foi deflagrada a denominada “Operação Nix”, voltada ao combate ao tráfico de drogas, após denúncia anônima informar a existência de grande quantidade de entorpecentes armazenada em duas residências situadas nos bairros Jatobá e Brasília, na cidade de Altamira/PA.

Conforme narrado na peça acusatória, os policiais civis diligenciaram inicialmente até o imóvel localizado na Rua E, nº 365, bairro Jatobá, onde abordaram Elenice Cavalcante Gomes, sendo apreendidos em seu poder aproximadamente 15,225 kg de maconha. Em sede policial, a denunciada teria informado que a droga seria distribuída a traficantes vinculados à facção criminosa Comando Classe A (CCA), afirmando, ainda, que agia sob ordens de seu companheiro André do Socorro Ferreira de Almeida, então recolhido no Presídio de Americano.

Prosseguindo nas diligências, os agentes dirigiram-se ao imóvel situado na Rua Isaac Barbosa, nº 1915, bairro Brasília, ocasião em que abordaram Rafael Santos da Silva. Segundo a denúncia, no veículo Fiat Strada, cor branca, placa OBW-8304, estacionado na garagem da residência, foram encontrados aproximadamente 83,325 kg de maconha acondicionados em embalagens plásticas ocultadas na carroceria do automóvel.

Consta, ainda, que Rafael Santos da Silva, em interrogatório policial e por meio de mensagens trocadas via WhatsApp, relatou a dinâmica do transporte da droga, afirmando ter sido recrutado por RODRIGO DOS SANTOS CARNEIRO, ora apelante, vulgo “Bodim”, para realizar o transporte do entorpecente de Campo Grande/MS até Rondônia. Segundo declarado, RODRIGO teria custeado toda a operação, fornecendo o veículo utilizado, recursos financeiros para despesas da viagem e prometendo pagamento de R$ 7.000,00 ao final do serviço. Relatou, ainda, que o automóvel foi adaptado com fundo falso para ocultação da droga, sendo posteriormente conduzido por ele até Altamira, conforme instruções recebidas de RODRIGO.

Por fim, a denúncia registra que o denunciado RODRIGO DOS SANTOS CARNEIRO não foi interrogado, em razão de se encontrar em local incerto e não sabido.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 36, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 31541424, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 31541586/31541587, recebida a denúncia em 05/12/2018;

Em ID 31541590, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/01/2019;

Na
sentença
(ID 31541634), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33, §4º, c/c art. 40, V e VII, todos da Lei 11.343/06.

Em
razões recursais
(ID 31541645), a defesa suscita preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, ilegalidade na reinquirição de corréu e ilicitude de prova emprestada. No mérito, pugna pela aplicação da fração máxima (2/3) do tráfico privilegiado e pelo reconhecimento da detração penal.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 34417208), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 35663042), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto por
RODRIGO DOS

SANTOS CARNEIRO,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, c/c art. 40, Inciso V e VII ambos da Lei nº 11.343/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questões preliminares, passo às suas análises.

DAS PRELIMINARES

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO

A defesa sustenta nulidade da instrução processual ao argumento de que o apelante não participou da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos nº 0008274-44.2018.8.14.0005, em que figuravam como acusados Rafael Santos da Silva, Elenilce Cavalcante Gomes e André do Socorro Ferreira de Almeida.

Tenho que sem razão à defesa.

Conforme se extrai dos autos, à época da realização da audiência mencionada, Rodrigo dos Santos Carneiro não integrava a relação processual daquele feito, tampouco figurava como testemunha arrolada por qualquer das partes.

O posterior reconhecimento da conexão entre os processos e o consequente apensamento das ações não possui o condão de invalidar atos processuais regularmente praticados anteriormente.

O reconhecimento da conexão tem por finalidade possibilitar julgamento harmônico e evitar decisões conflitantes, não implicando automática repetição dos atos instrutórios já realizados sob o crivo do contraditório.

Além disso, observa-se que, na presente ação penal, foi assegurado ao apelante o pleno exercício da ampla defesa, com apresentação de defesa prévia, produção probatória, oitiva de testemunhas e interrogatório judicial.

A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da ausência de participação do apelante na audiência realizada no feito conexo, limitando-se a alegações genéricas de cerceamento defensivo.

No processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, segundo o qual não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta do prejuízo suportado pela parte.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA . FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cediço que "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (AgRg no RHC n . 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 2 . Colhe-se do acórdão recorrido que, in casu, a mera guarda do aparelho na empresa em que o acusado realizava atividade laborterápica externa não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia.Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que a falta grave praticada pelo agravante caracteriza-se com a mera posse ou uso do telefone celular, sendo absolutamente irrelevante se tal uso consistiu na realização de chamadas telefônicas ou no registro de imagens, por meio de fotos ou de vídeos. 3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia . 4.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.
Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n . 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 5. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva . 6. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 7 . A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, consignou que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave.Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11 .466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel (AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.) . Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2684625 SP 2024/0245120-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024) (Grifei)

Ademais, a prova produzida no processo conexo foi submetida ao contraditório judicial e posteriormente incorporada aos presentes autos em razão da conexão probatória existente entre as ações penais.

Não há qualquer ilegalidade no aproveitamento de atos instrutórios regularmente produzidos em processo conexo, sobretudo quando assegurada à defesa a possibilidade de impugnação e manifestação acerca do conteúdo probatório.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DA NULIDADE DA REINQUIRIÇÃO POLICIAL DE RAFAEL SANTOS DA SILVA

A defesa sustenta nulidade do segundo depoimento prestado por Rafael Santos da Silva perante a autoridade policial, sob o argumento de ausência de comunicação ao advogado anteriormente constituído.

Também não lhe assiste razão.

O inquérito policial constitui procedimento administrativo inquisitivo, cuja finalidade é a colheita de elementos informativos destinados à formação da opinio delicti. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, XXI, DA LEI N. 8.906/94. TESE DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO PELA PARTE INTERESSADA. PRESDINCIBILIDADE DE O INDICIADO SER ASSISTIDO POR DEFENSOR NOS ATOS REALIZADOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O CAUSÍDICO FOI IMPEDIDO DE PARTICIPAR DO ATO. VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AOS AGRAVANTES. CONFISSÃO REALIZADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E CONFIRMADA EM JUÍZO. CORTE ESTADUAL QUE NÃO TORNOU INCONTROVERSO TER HAVIDO CERCEAMENTO DO ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE RECURSAL. DEFESA QUE DEIXOU DE OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAR A QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. EXAME INDIRETO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA CORTE ESTADUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE INVIABILIZARIAM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. LUGAR DO CRIME. DELITO PRATICADO NO ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NESTE PONTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
"Não há nulidade absoluta do inquérito policial, nem mesmo decorrente da ausência do advogado no interrogatório do acusado, do mesmo modo pela ausência na oitiva da vítima e testemunhas. Eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, que não ocorre diante do fato de que o elemento de prova deverá ser repetido sob o crivo do contraditório"
( AgRg no RHC n. 160.076/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022). 1.1. "'Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" ( RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019)"( AgRg no RHC n. 149.675/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/3/2022). 2. "A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente"( AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022). 2.1. Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal - CP, todavia, possibilita-se outrossim a sua realização de forma indireta, bem como se admite a prova testemunhal, na hipóteses de desaparecimento completo dos vestígios ou quando lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, situação verificada na hipótese em debate. Precedentes. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2002325 MS 2022/0144870-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023) (Grifei).

Embora se reconheça a importância da assistência jurídica ao investigado, não há previsão legal de obrigatoriedade de acompanhamento por advogado em todos os atos investigativos, especialmente quando assegurado ao investigado o direito constitucional ao silêncio.

No caso concreto, inexiste demonstração de coação, constrangimento ilegal ou violação concreta a direitos fundamentais do investigado durante a reinquirição.

A mera ausência do advogado no segundo depoimento não conduz automaticamente à nulidade do ato, sobretudo porque o conteúdo das declarações foi posteriormente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório.

Conforme registrado na sentença, Rafael Santos da Silva confirmou judicialmente que Rodrigo foi o responsável pela organização do transporte da droga, pelo fornecimento do veículo utilizado na empreitada criminosa e pelo custeio das despesas da viagem.

Além disso, a condenação não se amparou exclusivamente nas declarações prestadas em sede inquisitorial.

Ao contrário, a autoria delitiva restou corroborada por diversos elementos probatórios produzidos em juízo, dentre os quais se destacam: os depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela investigação e apreensão da droga; a apreensão de aproximadamente 98,470 kg de maconha; a identificação do veículo utilizado no transporte do entorpecente; a própria confissão judicial do apelante.

Com efeito, em juízo, Rodrigo dos Santos Carneiro admitiu ter contratado Rafael para transportar a droga, ter disponibilizado o veículo utilizado na empreitada criminosa e ter recebido proposta financeira para participar do esquema de tráfico interestadual.

Portanto, ainda que se afastasse o valor probatório do segundo depoimento policial de Rafael, remanesceria hígido o conjunto probatório produzido judicialmente.

Assim, não há falar em nulidade.

DA ALEGADA ILICITUDE DA PROVA EMPRESTADA

A defesa sustenta nulidade decorrente da utilização de prova emprestada oriunda do processo nº 0008274-44.2018.8.14.0005.

A tese igualmente não prospera.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido da admissibilidade da prova emprestada no processo penal, desde que submetida ao contraditório.

No caso concreto, os elementos probatórios foram produzidos em ação penal conexa, decorrente da mesma investigação policial denominada “Operação Nix”, envolvendo os mesmos fatos, circunstâncias e agentes.

Além disso, a defesa teve plena ciência do conteúdo probatório incorporado aos autos e oportunidade de impugná-lo durante a instrução processual.

Não se verifica qualquer utilização clandestina ou surpresa processual apta a comprometer o exercício da defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA LEGALIDADE NO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INDEVIDA INGERÊNCIA EM FORO DISTINTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusa."
(AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe 9/4/2021,) 2. O compartilhamento de provas não importa no traslado da discussão de toda a cadeia de custódia ao processo receptor, sob pena de indevida ingerência entre juízos diversos, situação que será resolvida em procedimentos próprios, e.g., conflito de competência ou aplicação de institutos como o da continência ou conexão, e não pela presente via, mediante recurso ordinário em habeas corpus, instrumento de estreitos limites cognitivos cujo objetivo é o de garantir o direito de locomoção constrangido ilegalmente ou em vias de ser restringido de forma ilícita.3. Ademais, conforme informado pela Corte de origem, "o Magistrado vem garantindo a paridade de armas a ambas as partes e evitando, por consequência, eventual desequilíbrio processual, sobretudo porque a defesa tem amplo e permanente acesso aos documentos derivados da 166ª Delegacia de Polícia, vinculados ao processo nº 0007461-82.2021.8.19.0066".4. No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, para quem, "segundo bem delineado na origem, a parte possui amplo acesso aos elementos de prova já documentados, inclusive quanto aos elementos legitimamente compartilhados de outro feito, tendo, ainda, sido preservada, além da efetiva ampla defesa e do contraditório, a paridade de armas pelo Juízo de piso para preservação do equilíbrio processual.5. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial. (STJ - AgRg no RHC: 169223 RJ 2022/0248352-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (Grifei)

Ademais, conforme já destacado, a condenação não decorreu exclusivamente de elementos inquisitoriais ou de prova emprestada, mas de robusto conjunto probatório judicializado.

Desse modo, rejeito também esta preliminar.

DO MÉRITO

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e, especialmente, pelo laudo definitivo de constatação de substância entorpecente, que atestou a apreensão de 98,470 kg de maconha.

A autoria igualmente restou suficientemente demonstrada.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação revelam coerência e convergência quanto à dinâmica delitiva.

O Delegado de Polícia Fernando Cesar Marcolino afirmou que as investigações tiveram início a partir de denúncias anônimas indicando que Rafael realizava o transporte da droga a mando de Rodrigo.

Relatou que Rafael colaborou com as investigações e informou que Rodrigo havia custeado integralmente o transporte da droga desde Campo Grande/MS.

O policial militar Sávio Lima Ribeiro confirmou que as equipes policiais receberam informações acerca da chegada de grande carregamento de drogas à cidade de Altamira, sendo posteriormente encontrada expressiva quantidade de maconha no veículo utilizado por Rafael.

O policial civil Luciano Francisco Ferreira igualmente confirmou que Rafael declarou ter sido contratado por Rodrigo para realizar o transporte do entorpecente.

Além disso, a testemunha Jean Amancio de Sousa confirmou ter vendido ao apelante o veículo Fiat Strada utilizado no transporte da droga, entretanto o acusado lhe disse que seria para trabalhar no ramo da venda de redes.

Todavia, o elemento probatório mais relevante decorre da própria confissão judicial do apelante.

Em juízo, ID 31541439, Rodrigo dos Santos Carneiro confessou parcialmente o crime. Relatou que conheceu um indivíduo conhecido como “Magrão” na cidade de Campo Grande, ocasião em que este lhe propôs a realização do transporte de drogas. Em seguida, contratou Rafael para auxiliá-lo na empreitada. Informou que o destino da substância entorpecente seria a cidade de Porto Velho. Declarou que receberia a quantia de R$ 15.000,00, enquanto Rafael receberia R$ 10.000,00.

Esclareceu que “Magrão” informou que seriam transportados 100 kg de maconha, bem como repassava as orientações acerca da entrega da droga e da pessoa a quem deveria ser destinada. Disse que Rafael havia trabalhado anteriormente como vendedor em sua empresa. Acrescentou que a droga anteriormente entregue à dona Elenice também foi enviada a mando de “Magrão”.

Afirmou que não conhece a pessoa de André e negou possuir vínculo com facção criminosa. Por fim, declarou que conheceu “Magrão” em Campo Grande, inicialmente na condição de cliente, e que, após algumas conversas, recebeu a proposta para realizar o transporte da droga.

Embora o apelante tenha tentado atribuir a propriedade da droga a terceiro identificado apenas pela alcunha “Magrão”, tal alegação não afasta sua responsabilidade penal.

Isso porque sua atuação ultrapassou em muito a mera participação periférica.

Os elementos dos autos demonstram que Rodrigo exerceu efetivo domínio funcional da atividade criminosa, organizando a logística do transporte interestadual do entorpecente.

Dessa forma, a condenação encontra sólido amparo probatório.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Neste tópico, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima (2/3), ao argumento de que o acusado preenche integralmente os requisitos legais necessários à concessão do benefício.

No que se refere à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não verifico ilegalidade na fração aplicada pelo magistrado singular.

Embora o acusado seja primário e portador de bons antecedentes, circunstâncias que autorizam a incidência do redutor, observa-se que a redução da pena no patamar mínimo de 1/6 foi devidamente fundamentada nas particularidades concretas do caso, especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em aproximadamente 98,470 kg de maconha.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a natureza e a elevada quantidade de entorpecente constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado, autorizando a aplicação do redutor em patamar inferior ao máximo legal, desde que haja motivação concreta, como ocorrido na hipótese dos autos.

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11343/2006. AUSÊNCIA ELEMENTOS SEGUROS ACERCA DA DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RÉU PRIMÁRIO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. QUANTIDADE DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com base na quantidade de droga apreendida (19, 91 kg de maconha), presumindo a dedicação do réu a atividades criminosas. 2. O Tribunal de origem utilizou apenas a quantidade de droga como fundamento para não aplicar a minorante, apesar de o réu ser primário e possuir bons antecedentes.II. Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em definir: a) se a quantidade de droga apreendida justifica, por si só, a negativa da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; e b) se é possível a aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo (2/3), considerando a quantidade de droga. III. Razões de decidir 4. A quantidade de droga apreendida não caracteriza automaticamente a dedicação do réu a atividades criminosas, não sendo suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade e a natureza da droga não são, isoladamente, fatores que impedem a aplicação da minorante, devendo haver outros elementos concretos que indiquem a dedicação a atividades criminosas.6. No caso concreto, não foram apresentados elementos adicionais que comprovem a dedicação do réu a atividades criminosas, além da quantidade de droga apreendida.7.
A quantidade da droga é relevante (19,9 Kg de maconha), razão pela qual deve ser aplicado o redutor na fração mínima de 1/6.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena para 4 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 486 dias-multa. (STJ - REsp: 2019579 PR 2022/0251108-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024) (Grifei)

No caso em exame, o magistrado consignou expressamente que a redução em fração mínima decorria da maior reprovabilidade concreta da conduta e da significativa quantidade de droga apreendida, elementos que revelam maior gravidade do fato e justificam a adoção da fração de 1/6.

Destaco, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendida extrapola consideravelmente os limites usualmente verificados em casos de tráfico de menor potencial ofensivo, circunstância que evidencia maior lesividade social da conduta e afasta a pretensão de aplicação de redutor em fração mais benéfica.

Assim, reputo proporcional, adequada e suficientemente fundamentada a fração de diminuição aplicada na origem, inexistindo motivos para redimensionamento da pena neste ponto.

Mantém-se, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos

Da detração penal

A defesa requer o reconhecimento da detração penal.

No entanto, conforme corretamente consignado na sentença, eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, sobretudo porque a matéria demanda aferição do efetivo período de custódia e seus reflexos executórios.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR- PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de

2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026